Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717441-28.2021.8.07.0007 RECORRENTE: WILLIAM DE ALMEIDA VIEIRA RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO MACHADO SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. REVELIA. INTIMAÇÃO. CADASTRAMENTO NO PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO DA PARTE. PROPOSTA DE ACORDO. SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE CADASTRAMENTO ANTES DA PUBLICAÇÃO. NULIDADE NÃO DECLARADA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESOLUÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (art. 270 do CPC). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. 2. O apelante alega que não houve o cadastramento do seu advogado em tempo hábil, para que tomasse conhecimento dos atos posteriores ao ID 111259455 (proposta de acordo para pagamento dos alugueis em atraso). 3. No ponto, esclarece-se que, citado, o réu se limitou a ofetar proposta de acordo para pagamento parcelado. Não apresentou defesa. O credor recusou a quitação na modalidade sugerida. O juiz indeferiu o pedido de pagamento parcelado e decretou a revelia. O réu não foi intimado dessa decisão, em razão do não cadastramento do seu advogado. Na sequência, o juiz instou às partes sobre a necessidade de produção probatória. Apenas o autor/credor se manifestou, pelo julgamento antecipado do feito. Posteriormente, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido inicial. Ressalta-se que, no primeiro tópico da sentença, o Juízo de origem determinou o cadastro do advogado do réu antes da sua publicação. 4. Nos termos do que dispõem os arts. 2° e 5° da Lei n. 11.419/06, eventual erro ou ausência de cadastramento do advogado da parte no sistema PJE é de responsabilidade do próprio procurador. 5. Ademais, a análise da eventual invalidade (nulidade) no processo está diretamente ligada ao grau de cerceamento de defesa, exegese do princípio pas de nullité sans grief, bem como ao princípio da instrumentalidade das formas, em que necessária a demonstração do prejuízo para nulidade do ato processual, em consonância com os arts. 188 e 277 do CPC. 6. No recuso de apelação interposto, não há impugnação ao decreto de revelia. Vale repetir, a despeito de regularmente citado, o réu não apresentou defesa. Igualmente, no apelo, não há qualquer ilação ao acordo proposto, quando, inclusive, o réu/apelante admitiu o inadimplemento, tornando-o incontroverso. Também, o réu/apelante não faz alusão à necessidade de instrução probatória. Assim, a demora no cadastramento do advogado do réu não induz à conclusão de ocorrência de prejuízo processual e, nessa medida, fundamento hábil a decretar a nulidade da sentença. 7. A alegação, deduzida no recurso, de ter havido aceitação tácita quanto à prorrogação do contrato por prazo indeterminado, não autoriza o descumprimento contratual por parte do recorrente. Logo, constatada a falta de pagamento do aluguel e demais encargos, escorreita a sentença ao determinar a resolução contratual e desocupação voluntária do imóvel comercial, nos termos do art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91. 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 272 do Código de Processo Civil, sustentando que seu patrono juntou a procuração juntamente com a proposta de acordo, ocorrendo o cadastramento somente no momento da prolação da sentença, razão pela qual deve ser declarada a nulidade das intimações realizadas sem constar o nome do referido advogado. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099 (ID 43275603). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 272 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e processual dos autos, assentou que “a suposta nulidade dos atos processuais suscitada pelo recorrente somente pode ser concebida diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte que a suscita, nos termos do princípio pas de nullité sans grief. (...) Na espécie, o Juízo a quo determinou a citação do réu para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, contestá-la. Contudo, o requerido apenas apresentou uma proposta de acordo (ID 111259453), que foi recursada pelo autor (ID 112953800), razão pela qual foi decretada sua revelia, com fundamento no art. 344 do CPC (ID 37695703). A intimação da decisão de ID 37695703 foi enviada para publicação em 24/1/2022, às 11:41:49 e o sistema registrou ciência automática em 26/1/2022, conforme consulta feita na aba “expediente” no sistema PJE. (...) sequer houve requerimento expresso, na petição de ID 37695695, para que todas as publicações referentes ao presente feito fossem em nome dos advogados constituídos na procuração de ID 37695696. E mais, mesmo que se considere que não tenha havido a intimação do réu dos atos posterior ao ID 111259455, nos termos do art. 272 do CPC, não houve efetivo prejuízo ao recorrente, pois, logo em seguida, foi proferida sentença pelo Juízo de origem que determinou o cadastramento dos advogados constituídos e, somente após isso, sua publicação no DJE” (ID 38954352). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "a jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo” (AgRg no HC n. 690.348/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099 (ID 43275603). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025